Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-92.2024.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-92.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEIR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 013.707.981-80 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), ADAO MOLINA FLOR JUNIOR - CPF: 057.664.611-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA – MÉRITO –
ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS
EX OFFICIO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 381 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito, por si só, não permite a revisão contratual, até porque,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
” (Súmula. 381/STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001364-92.2024.8.11.0025

APELANTE:
VALDEIR RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDEIR RIBEIRO DOS SANTOS
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara da Comarca de Juína
/MT,
Dr.
Patrick Coelho Campos Gappo
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1001364-92.2024.8.11.0025, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à lide e não constatação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual no vínculo firmado entre as partes.

Ao final, condenou o ora apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“Trata-se de Embargos à Execução com pedido de Revisão de Cláusulas Contratuais em razão das abusividades perpetradas no contrato de empréstimo, principalmente no que tange ao método de amortização e a taxa de juros cobrada superior ao pactuado, ofendendo os princípios da informação e da boa-fé contratual previstos nos artigos 6º, III, e 51, IV e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, pediram os Apelantes (1) a nulidade da execução diante da ausência de demonstrativo e planilha de cálculo que indicasse o método de correção dos valores, suas respectivas datas iniciais e finais de incidência; (2) necessidade de perícia contábil e revisão contratual para aplicação do sistema de amortização mais favorável ao consumidor, de modo a reconhecer o novo saldo devedor; (3) o restabelecimento da taxa de juros pactuada”
(sic).

Defende que
“A sentença vergastada diz que a revisão contratual somente se justifica em casos de evidente descompasso entre o contrato e as normas de proteção ao consumidor, pois deveria operar o princípio de que o contrato é lei entre as partes – pacta sunt servanda. Todavia, é importante salientar que o desequilíbrio contratual está pautado na deficiência contratual a respeito do método de amortização a ser aplicado no contrato e da taxa de juros contratada. Com isso não é possível identificar o saldo devedor remanescente considerando as parcelas adimplidas. O que acontece nos casos é que as instituições não informam como se dará a amortização e a aplicação dos juros aos consumidores e isso ficou extremamente claro nos autos com a simples leitura do contrato acostado”
(sic).

Assevera que
“O fato é que o Código de Defesa do Consumidor alerta a necessidade de informação clara e adequada ao contratante, consoante art. 6º, inciso III, sendo certo que tal direito é de suma importância que não só está previsto em tal dispositivo legal, mas também nos arts. 54, §3 º, 31 e 46, todos do CDC. Além disso, quanto à legalidade das taxas de juros e método de amortização, o entendimento do STJ deve ser observado, desde que na forma prevista em suas orientações, o que não ocorreu no contrato em tela. Também é certo de que essas cláusulas não podem ser exigidas quando ocorrer abusividade por parte da instituição financeira”
(sic).

Diz que
“O Apelante pede ao Poder Judiciário, através da demanda em apreço, a coibição de abusos por parte das instituições financeiras, a fim de que seu patrimônio seja protegido em face das ilegalidades alegadas na exordial. Ademais, em se tratando de contrato de adesão, resta cristalino que a única opção do consumidor - no que se refere às cláusulas estabelecidas -, diz respeito apenas entre se aceita ou não o conteúdo da avença, pois certo de que a este não é permitido nenhuma ingerência sobre sua elaboração, restando-lhe somente a opção entre aderir ou não às condições ali elencadas”
(sic).

Aduz que
“diante de todas as informações acima prestadas, verifica-se que a manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo traz evidente prejuízo ao consumidor. Desta forma, inegável a necessidade de que o Judiciário promova o controle em face onerosidades excessivas submetidas aos Recorrentes, a fim de que seja reformada a sentença ora combatida para julgar procedentes todos os pedidos formulados em sede de Embargos à Execução”
(sic).

A par destes argumentos, requer o provimento do recurso de apelação e a reforma da sentença.

As contrarrazões da apelada foram ofertadas no Id. 257460155, requerendo, preliminarmente, a revogação da justiça gratuita deferida no primeiro grau em favor do apelante, e no mérito, o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em favor da parte autora, conforme certificado no Id. 258568158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à lide e não constatação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual no vínculo firmado entre as partes.

Ao final, condenou o ora apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] De início, destaca-se que, ao contrário do sustentado pela embargada, o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao presente caso, por se tratar de típica relação consumerista, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo o consumidor a pessoa que adquire ou utiliza o produto ou serviço dispensado pelo fornecedor que, por sua vez, pode exercer atividades de natureza bancária e financeira. Insta esclarecer que o fato da parte ré possuir natureza jurídica de cooperativa não afasta a incidência das regras consumeristas, sobretudo em razão de praticar atividade de fornecimento de crédito, nos termos da Súmula n. 297 do C. STJ.

[...]

Assim, aplicável as normas consumeristas, contudo, é mister consignar que o simples fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor não acarreta, consequentemente, o direito automático de inversão do ônus da prova ou a necessidade de modificação todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que pretender a parte vulnerável. É necessária a comprovação de que as cláusulas contratuais são realmente abusivas e impõem ao contratante obrigações além daquelas normais à espécie, violando os seus direitos.

Afirma o embargante que seu acesso à informação foi violado, uma vez que não se encontra expresso no instrumento contratual o método de amortização utilizado.

Ocorre que uma breve leitura do instrumento contratual mostra a expressa menção feita à amortização nos termos da Tabela Price. A previsão consta na página 3 do documento.

Aliás, o sistema de amortização utilizado (Tabela Price) constitui método consagrado de financiamento ou empréstimo, com pagamento em prestações periódicas e fixas, em que os juros são imputados com prioridade sobre a amortização do capital, invertendo-se essa equação ao longo do contrato. Nesse passo, nas primeiras parcelas, o pagamento dos juros supera o pagamento do capital e, nas últimas, o que ocorre é exatamente o contrário.

[...]

Sendo assim, sob este aspecto, a aplicação da Tabela Price como método de amortização não implica prática de anatocismo.

Destaca-se ainda que a substituição do sistema de amortização de juros remuneratórios não é permitida, tendo em vista que foi contratualmente convencionada com a respectiva capitalização de juros, devendo prevalecer a força obrigatória do contrato.

A revisão contratual no CDC além de não prescindir da precisa comprovação das hipóteses previstas no Código, deve ser interpretada em consonância com os princípios maiores da proteção ao ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, dos quais decorre um outro, não expresso, mas implícito no sistema jurídico constitucional vigente, de que não comportam revisão obrigações livremente pactuadas que não contrariam a legislação vigente como é o caso dos autos.

[...]

Por fim, não pode deixar de ser realçado mais uma vez que não houve onerosidade excessiva e muito menos desequilíbrio contratual, no vínculo contratual descrito na demanda, sobretudo porque o contrato indicou de forma clara o valor da parcela do financiamento obtido.

Por todo o exposto, conclui-se que restam indevidos os pedidos de pagamento em dobro do valor mencionado e pagamento de indenização a título de danos morais.

Outrossim, estando a parte autora inadimplente, são devidos os encargos moratórios contratados, ou seja, multa e juros moratórios.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, a embargante arcará com o pagamento das custas e despesas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, § 2º, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 257460150)

Preliminarmente, a apelada aduz que não restou comprovada a situação de insuficiência de recursos do apelante e que este informou exercer o ofício de produtor rural, o que pode indicar a necessidade de complementação da documentação para concessão do benefício.

Com base nos documentos acostados aos autos é possível argumentar de forma sólida pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça em favor do apelante.

Extrai-se dos autos que o mesmo apresentou provas substanciais de sua hipossuficiência, conforme documentos que acompanham a inicial, que detalham seus rendimentos e demonstram a insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A discricionariedade do Magistrado desempenha um papel crucial na análise e concessão do benefício da gratuidade da justiça, refletindo a ponderação equilibrada entre as circunstâncias específicas de cada caso e os princípios fundamentais que regem o acesso à justiça.

Embora a legislação estabeleça critérios objetivos para a concessão do benefício, como a comprovação da hipossuficiência, cabe ao juiz avaliar criteriosamente as provas apresentadas e exercer seu poder discricionário para garantir que a justiça seja acessível a todos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, a decisão do Magistrado, ao deferir a gratuidade da justiça em favor do apelante, demonstra não apenas o cumprimento dos preceitos legais, mas também a sensibilidade para as nuances e particularidades do caso em questão.

Assim, considerando a robustez das provas apresentadas pelo mesmo em relação à sua hipossuficiência, bem como a fundamentação da decisão supra, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

Desse modo, uma vez concedido o benefício pelo Magistrado de origem na decisão de recebimento dos embargos à execução, incumbia à embargada/apelada demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira do beneficiário, apta a desconstituir a benesse outorgada.

No entanto, limitou-se a impugnar os benefícios sem nada comprovar, não cumprindo com seu ônus de desconstituir o direito do autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E EXIBIÇÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA
– PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO – ÔNUS DO RÉU – PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

“(...) Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019).”
(N.U 1007406-51.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (Negritei)

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Passo à análise do mérito recursal.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol daqueles denominados de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Inclusive, insta salientar que a atividade da Cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras.

Portanto, uma vez pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Por sua vez, o STJ consolidou, por meio da Súmula 381, que
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Assim, os interessados detêm o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstração da abusividade, não bastando apontar a cláusula contratual e reputá-la ilegal.

Na espécie, como bem consignado na sentença, o embargante, ora apelante, apenas se limita em afirmar a existência de abusividades no contrato, sem demonstrar de forma indene de dúvidas onde se encontra o desequilíbrio contratual.

É certo que incumbia à parte embargante/recorrente apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, com a devida fundamentação, o que não fez.

Assim, não obstante o apelante buscar a revisão contratual, deixou de apresentar pedido concreto acerca de como seria essa repactuação do contrato, ou seja, não discriminou efetivamente quais os encargos e seus respectivos percentuais aplicados, em desacordo com a determinação legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS EX OFFICIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 381 DO STJ
– TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula. 381/STJ). (TJMT; RAC nº 15046/2010, j. em 06.12.2011).

É ônus de quem invoca a teoria da imprevisão produzir prova de que um evento inesperado influiu decisivamente no equilíbrio contratual. Embora a crise pandêmica seja notória, as respectivas consequências sobre todo e qualquer contrato celebrado não se presumem, como também à alegação de que a crise econômica impossibilitou o pagamento, devendo ser afastada a aplicabilidade de tal teoria.”
(N.U 1002988-53.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (Negritei)

Ademais, o apelante alega ter sido violado seu direito de acesso à informação, sob o argumento de que o método de amortização adotado não está expressamente indicado no contrato.

Contudo, uma leitura atenta do instrumento contratual permite verificar a clara referência à utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, conforme disposto na página 03 do documento de Id. 257459190.

Vale ressaltar que a Tabela
Price
é um método amplamente reconhecido em operações de financiamento e empréstimo, caracterizando-se pelo pagamento de prestações periódicas e fixas. Nesse sistema, os juros são prioritariamente quitados nas parcelas iniciais, enquanto a amortização do capital ocorre de forma gradativa, tornando-se mais significativa à medida que o contrato se aproxima do seu termo. Assim, nos primeiros pagamentos, a parcela correspondente aos juros é superior à da amortização do capital, enquanto, nas últimas, verifica-se a inversão dessa proporção.

Por derradeiro, impõe-se reiterar que não se verifica, no caso em apreço, qualquer onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. Com efeito, o vínculo estabelecido entre as partes observou os princípios da transparência e da boa-fé, sendo que o contrato especificou, de maneira inequívoca, o valor das prestações relativas ao financiamento pactuado.

Desta forma, em que pese os argumentos vertidos pelo apelante, não há falar-se em reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC., ficando suspensa exigibilidade em favor do autor por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025